Tribunal: STF
Processo: HC 182203
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em homicídio tentado e qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, tendo sido destacado o ‘fato de o indiciado ter planejado o encontro com a vítima e ter se preparado, com o porte da arma, a cometer seu intento criminoso’, e que ele ‘não alegou, em nenhum momento, ter sido ameaçado ou coagido pela vítima’. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    4. Ordem denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 13.09.2019, pela suposta prátia do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ituverava/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    7. No caso de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em homicídio tentado e qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, tendo sido destacado o ‘fato de o indiciado ter planejado o encontro com a vítima e ter se preparado, com o porte da arma, a cometer seu intento criminoso’, e que ele ‘não alegou, em nenhum momento, ter sido ameaçado ou coagido pela vítima’. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
     No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 36/37): 
    ‘Vistos. Trata-se de prisão em flagrante de (...), por infração, em tese, aos artigos 121, § 2º, do Código Penal. O APFD está formalmente em ordem, inexistindo motivos para o relaxamento da prisão em flagrante. A materialidade delitiva está positivada pelo APFD de fls. 01/02 e pelo B.O. de fl. 09/12. Já os indícios de autoria dessumem-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que lograram êxito em localizar o indiciado, ainda portando a arma e as munições utilizadas na tentativa de homicídio, obtendo a confissão do ato realizado, as motivações e indicando a localização de outras armas. Além disso, registre-se a declaração do autuado, que confessou em solo policial e em solo Judicial ter sido o autor do disparo contra a vítima, com a intenção clara de cometer o homicídio. Lado outro, impõe-se observar que a intenção homicida pode ser extraída não só da dinâmica dos fatos, mas também do fato de o indiciado ter planejado o encontro com a vítima e ter se preparado, com o porte da arma, a cometer seu intento criminoso, só não logrando êxito por razões alheias à sua vontade. O indiciado também não alegou, em nenhum momento, ter sido ameaçado ou coagido pela vítima, o que somente revela sua intenção cristalina de cometer o homicídio. E por fim, a própria natureza da infração penal cuja suspeita de autoria recai sobre o autuado se afigura o bastante para autorizar o decreto da segregação provisória, dada a gravidade concreta dos fatos narrados neste expediente, a revelar que o autuado se trata de uma pessoa violenta e, ao fim e ao cabo, potencialmente nociva ao convívio social. Acresce-se também que eventual comprometimento psiquiátrico do acusado não afasta sua conduta e a necessidade de manutenção de sua segregação. Eventual comprometimento psíquico poderá ser aferido no decorrer da instrução, oportunidade em que, se o caso, tomadas as medidas adequadas. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de ELIAS NEVES DE OLIVEIRA, em preventiva. 
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio tentado e qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação. Ademais, consta da decisão atacada que a ‘intenção homicida pode ser extraída não só da dinâmica dos fatos, mas também do fato de o indiciado ter planejado o encontro com a vítima e ter se preparado, com o porte da arma, a cometer seu intento criminoso’, bem como porque o paciente ‘não alegou, em nenhum momento, ter sido ameaçado ou coagido pela vítima’. 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    […].” 
    8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator